Tribunal: TCU
Processo: 020.794/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2205/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00728/2010 (Siafi 752164), firmado com o estado de Roraima, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Reaparelhamento da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes da Polícia Civil do Estado de Roraima"; Considerando a análise empreendia pela secretaria instrutora (peça 217), que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 220), que concluiu pelo acolhimento integral das alegações de defesa apresentadas pelo estado de Roraima e, com a utilização dos mesmos argumentos, pelo acolhimento das alegações de defesa dos responsáveis, uma vez que os bens adquiridos possuem relação com o objetivo pactuado no convênio, havendo evidências de que os bens foram regularmente adquiridos, internalizados ao patrimônio do convenente e utilizados no objeto avençado; Considerando as falhas registradas no Acórdão 2388/2015-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 217) ao Ministério da Justiça e aos responsáveis; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.794/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Araújo de Sousa (XXX.156.004-XX); Francisco Sá Cavalcante (XXX.705.563-XX); Governo do Estado de Roraima (84.012.012/0001-26); Luiz Renato Maciel de Melo (XXX.605.382-XX); Valdeildo Paiva de Menezes (XXX.521.922-XX) 1.2. Unidades jurisdicionadas: Estado de Roraima; Ministério da Justiça. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.